Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-27.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008091-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 650.187.451-34 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº: 1008091-27.2024.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Embargante(s): ILZA RODRIGUES DA SILVA

Embargada: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS SCPC/BOA VISTA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ilza Rodrigues da Silva em face de acórdão colegiado que deu parcial provimento ao recurso da autora para declarar a inexistência dos débitos de R$ 6.933,35 e R$ 302,82, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A embargante alega omissão e contradição quanto à validade do extrato de negativação anexado, emitido pela Serasa Experian. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição na decisão colegiada quanto à análise da prova documental de negativação e à consequente negativa de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

A decisão colegiada expressamente fundamenta a rejeição do pedido de danos morais na ausência de extratos de restrições suficientes para comprovar a alegada negativação indevida, sendo analisado o documento emitido pela Serasa e apontadas suas limitações probatórias.

A tentativa da embargante de atribuir validade absoluta ao extrato apresentado configura mera discordância com a valoração da prova e não caracteriza omissão ou contradição no julgado.

A jurisprudência do STF e a Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT firmam entendimento de que a inexistência de extratos formais e completos de negativação impede a caracterização de danos morais.

A citação de precedente do TJSP e decisão do STJ que reafirma a exigência de prova robusta da restrição creditícia reforça a ausência de omissão na decisão colegiada, que acompanhou esse entendimento.

Constatado que os embargos visam apenas a reabertura do debate meritório já enfrentado, impõe-se a sua rejeição, com advertência sobre eventual multa por reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos formais e completos de negativação nos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de danos morais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabíveis quando inexistentes omissões, contradição, obscuridade ou erro material.

A validade de extratos parciais emitidos por serviços de proteção ao crédito deve ser aferida à luz da suficiência probatória exigida para a configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.022 e 1.026, §2º. Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017. TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008. STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ilza Rodrigues da Silva contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante/autora, a fim de declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de R$ 6.933,35 e R$ 302,82.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face da decisão proferida. Argumenta que o extrato de negativação anexado nos autos é válido, uma vez que foi emitido pela Serasa Experian.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 279505370, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de R$ 6.933,35 (seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) e R$ 302,82 (trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos), os quais afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

A reclamada, em sede de contestação (IDs 265267270/265267274), sustenta que o débito é decorrente de compras realizadas com cartão de crédito e da contratação de um suposto empréstimo pessoal. No entanto, deixou de anexar aos autos o comprovante de envio e recebimento do cartão pela autora, cujo ônus probatório lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

(...)

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Importa salientar que a embargante/autora realizou consulta apenas aos órgãos SPC/SERASA, conforme se observa do extrato anexado ao ID 265267267, págs. 4/5.

Ademais, destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, posto que estas indicam a contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

No caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica necessária para a sua configuração.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025